Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.170 DO STF. MATÉRIA AFETADA DIVERSA E SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que a parte credora almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Em complemento, considerando que a Suprema Corte não especificou os índices a serem aplicados, o c. STJ, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017).
4. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.
5. O STF, em 15/10/2021, afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170), ainda sem julgamento, em que se discute, em repercussão geral, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não é o caso de suspensão do presente recurso, seja por não haver determinação pela Corte Suprema neste sentido (art. 1.035, § 5o, do CPC), seja pela questão delimitada pelo Tema 1.170 (juros moratórios) ser distinta da ora discutida neste agravo de instrumento (correção monetária).
6. A parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, indicando os índices de atualização monetária de acordo com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo STJ, ou seja, utilizando o IPCA-E em substituição à taxa referencial, o qual deve ser aplicado na hipótese.
7. Recurso conhecido e provido.